Tribunal: TJMT
Processo: 0058316-12.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0058316-12.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MOREIRA RONDON - CPF: 918.148.201-91 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA CONTRUTORA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMA RESP 1614721/DF e RESP 1631485/DF (
TEMA 971
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, §2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada nos paradigmas Recursos Especiais nº 1.614721/DF

e 1.631485/DF (
Tema 971
), nos contratos de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

No caso dos autos, a construtora deu causa ao inadimplemento contratual uma vez que, por inobservância dos prazos estipulados para a entrega do imóvel, gerou a possibilidade da inversão da cláusula penal em favor do adquirente comprador.

Não se sustenta o argumento de que a manutenção da condenação
sub judice
implicaria enriquecimento sem causa aos recorridos, porque a construtora foi condenada exclusivamente ao pagamento da cláusula penal constante do item 6.0 do contrato, sem qualquer cumulação com lucros cessantes, tendo em vista que a inversão, por si só, foi capaz de indenizar os prejuízos que o atraso na entrega da unidade imobiliária trouxe aos recorridos, nos limites traçados pelo Tema 971/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra o
decisum
de id 89420125, que negou seguimento a anterior recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 971
).

A parte recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo Tema 971/STJ foi erroneamente aplicada, tendo em vista que a inversão da cláusula penal, da forma como exposta em contrato, acarretou em enriquecimento sem causa à parte recorrida.

Assevera que no caso concreto

“
a multa da maneira firmada em contrato comporta em 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato (R$ 325.000,00), resultando -se na quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o que não represente o valor do locativo do bem e culminando na apontada desproporcionalidade”
. (ID 99754991, pg.03).

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id 99868457).

Sem contrarrazões (id 103118951).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

A parte recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo (
Tema 971
) foi erroneamente aplicada.

Assevera em resumo que a inversão pura e simples da cláusula penal gera enriquecimento sem causa, pois incide sobre a totalidade do imóvel, quando, por questão de simetria, deveria ter observado a prefixação de indenização em dinheiro referente ao valor do locativo do imóvel, cujo percentual é de 0,5% sobre o preço do imóvel.

Verifica-se que foi negado seguimento ao recurso especial, conforme decisão no id 89420125, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 971 – REsps 1614721/DF e REsp 1631485/DF
).

No mencionado Recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que
: “
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

A Câmara Julgadora manteve integralmente a sentença da magistrada singular para determinar a inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ) haja vista o pedido de rescisão contratual diante do atraso na entrega do imóvel, por culpa da construtora. Por outro lado, afastou a possibilidade de cumulação por lucros cessantes (Tema 970/STJ).

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entenderam pela possibilidade de reversão em favor do comprador da multa incidente em caso de inadimplemento.

Diverso do sustentando pela parte agravante, não há qualquer obrigatoriedade de se redimensionar o valor da cláusula penal ao valor referente ao locativo, pois, além de ter ocorrido rescisão contratual,

houve o o afastamento do Tema 970/STJ, que determina que a indenização seja fixada neste patamar.

Neste viés, a decisão monocrática desta Vice Presidência foi categórica ao mencionar que a inversão da cláusula penal, tal como determinada pelo aresto recorrido, não gera enriquecimento sem causa a promitente compradora, tendo em vista que a proporcionalidade do valor da multa (foi atingida com o afastamento da possibilidade de cumulação desta condenação com os lucros cessantes.

Para evitar tautologia, transcreve-se em literalidade:

In casu, não prospera a tese de que o valor da multa não foi devidamente dimensionado, tendo em vista que a Câmara foi categórica ao explicitar que ela deve ser aplicada em integralidade, atenta ao fato de que, no caso dos autos, já ocorrera o afastamento da cumulação desta cláusula com os lucros cessantes, operada pela sentença do juízo singular.

Desta feita, o órgão entendendo o órgão fracionário de acordo com as diretrizes traçadas no Tema 971/STJ, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022